Tribunal: CARF
Processo: 15885.000224/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15885.000224/2008-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.528 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/08/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário interposto pela contribuinte (CASTRO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.) e em não conhecer do recurso voluntário interposto pela
responsável solidária (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS), haja visa a não instauração do contencioso administrativo em
relação à mesma, e cancelar integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela
decadência, a qual é reconhecida de ofício. Desse modo, em razão da perda de objeto, não foi
realizada a análise das alegações trazidas no recurso da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.423.4/0344/2006, da
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), fls. 158 a 162:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000224/2008-46
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000224/2008-46

DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 06/09, refere-se à contribuições devidas ao
INSS, não recolhidas, destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, à parte do empregado (não descontada), ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, no período
compreendido entre 06/1998 a 08/1998.
2. O lançamento teve como fato gerador a utilização de mão de obra na execução da
reforma e construção realizada na Rua Aparecida, no 8-35, e na Av. Rio Branco, em
Marília, sob a forma de empreitada parcial, sob a responsabilidade da empresa Castro
Construtora e Incorporadora Ltda., contratada pela Associação Brasileira da Igreja de
Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, tendo sido aplicado o percentual de 40% sobre o
valor bruto das notas fiscais, resultando no montante (atualizado e com acréscimos
legais) de R$ 8.279,57 (oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos), consolidado em 28/04/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou a defesa de fls. 42/87,
requerendo a nulidade e improcedência da NFLD, alegando, em síntese, que:
a) Não agiu com acerto o Fisco previdenciário já que a utilização do percentual de 40%
sobre o total da fatura para efeito de apuração de mão de obra só é utilizada quando não
houve aplicação e fornecimento de material, o que não é o caso, pois nesta obra houve
sim utilização de material;
b) o rol elencado no § 4° do art. 31 da Lei 8.212/91 apenas trata das prestadoras de
serviços pro cessão de mão de obra, incluindo por veículos normativos impróprios as
prestadoras de serviços de outra natureza, como os serviços de empreitada de obra,
exigindo dos mesmos, de forma ilegal e inconstitucional a retenção de 11%; a
empreitada demão de obra torna o empregado sujeito diretamente às ordens do
contratante tomador, o que se diferencia e muito da empreitada de obra, pois nesta não
há subordinação dos empregados do empreiteiro às ordens do contratante, não havendo
tal disponibilidade; tem-se por certa a não subordinação desta última à retenção de 11%,
vez não se enquadrar no mesmo rol ditado pela legislação especifica;
c) a retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal fatura emitida pela prestadora de
serviços atenta contra o princípio constitucional tributário da legalidade; dados
estatísticos comprovam encontrar-se o percentual estabelecido pela lei em patamar
muito superior ao correspondente à contribuição incidente sobre a folha de pagamento,
representando verdadeiro e inadmissível empréstimo compulsório;
d) somente são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI as empresas que atuam
no setor industrial bem como nas atividades assemelhadas pela lei; no caso da apelante,
inexiste qualquer enquadramento da autora como contribuinte da contribuição ora
combatida; as empresas prestadoras de serviços de construção civil, como é o caso da
recorrente, não são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI, por não serem
empresas industriais; não há embasamento legal que fundamente ou legitima a cobrança
das contribuições compulsórias ao SESI/SENAI;
e) não tendo o legislador descrito o tipo legal da contribuição para o SAT definindo
precisamente os termos de ATIVIDADE PREPONDERANTE, RISCO LEVE,MÉD/O
OU GRAVE, não há que se falar em obrigatoriedade do pagamento de tal contribuição;
em virtude do princípio da legalidade estrita, somente alei poderá fixar os elementos da
hipóteses de incidência e não sendo esta definidora, não tem o Decreto o condão de
exercer tal magistério;
f) é inconstitucional a contribuição ao Sebrae; a sua instituição deveria ser por meio de
lei complementar; o Sebrae foi criado para auxiliar no apoio a micro e pequena
empresa; a empresa não se utiliza de tal contribuição por não se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000224/2008-46

g) a vista da aplicação da Taxa SELIC pelo fisco previdenciário faz-se necessário dizer
da inconstitucionalidade dos acréscimos pretendidos a título da Taxa SELIC vez que
esta foi criada para a utilização dentro do sistema financeiro, e não há nenhuma
vinculação como Sistema Tributário Nacional; a sua adoção para fins tributários
constitui uma inconstitucionalidade em face da violação aos princípios constitucionais
tributários da tipicidade, da legalidade e da isonomia;
h) o Fisco cobra multas que variam em percentuais significativos sobre o valor
principal, caracterizando um verdadeiro confisco; neste diapasão, absolutamente
inconstitucional a multa instituída pelas legislações supracitadas.
4. Juntou os documentos de fls. 89/116 - Cópia de Alteração de Contrato Social, de
GPS, do Contrato da Reforma, e de Notas Fiscais.
5. Intempestivamente, a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias, tomadora dos serviços da reforma, apresentou a defesa de fls. 119/130,
alegando, em síntese, que:
a) Preliminarmente, cumpre à Defendente manifestar sua indignação com relação à falta
de maiores esclarecimentos no que se refere à afirmação no sentido de que a
contabilidade da empresa Castro Construtora apresenta diversas inconsistências; os atos
jurídicos emanados pelas autoridades públicas com objetivo de efetuar a cobrança de
débitos previdenciários devem conter todos os motivos, devidamente fundamentados,
que ensejaram a emissão da NFLD, de modo a possibilitar ao devedor e demais
coobrigados a possibilidade de exercerem plenamente o seu direito constitucional de
contraditório; resta evidente o cerceamento de defesa da defendente, razão pela qual
deve ser declarada a nulidade da presente Notificação;
b) ainda preliminarmente, cumpre à defendente argumentar que a autoridade autuante
citou a IN SRP 03/2005 como sendo a base legal para apuração da remuneração da mão
de obra com base no faturamento; ocorre que referida IN somente entrou em vigor em
01/08/2005, e a autoridade autuante apurou os valores relativos aos fatos geradores
entre junho/98 a agosto/98; a autoridade fiscal quer aplicar a determinados fatos
geradores uma norma jurídica que somente entrou em vigor depois de sete anos, em
total descompasso ao princípio da irretroatividade das leis tributárias;
c) os débitos previdenciários exigidos na NFLD estão alcançados pela decadência
quinquenal prevista no CTN; a Lei 8.212/91 que é uma lei ordinária não poderia ter
cuidado da matéria, pois a constituição reservou à lei complementar a competência para
disciplinar a matéria atinente à decadência tributária;
d) mesmo que se aceite que a IN 003/2005 se aplica aos fatos geradores objeto da
NFLD, cumpre à defendente demonstrar que foram fornecidos materiais pela
construtora nas obras de reforma, razão pela qual deve incidir a disposição contida no
art. 601, § 1° da referida IN; z
e) por fim, a defendente ressalta que a solidariedade prevista na Lei 8.212/91 e no
Decreto 2.173/99 não se aplica à presente autuação pois como a própria NFLD sugere,
trata-se de exigência de contribuições previdenciárias decorrentes d'e inconsistência
encontradas na contabilidade da Construtora Castro; um outro ponto é a falta de lei
complementar disciplinando a solidariedade da defendente.
Ao julgar a impugnação, em 31/8/06, o órgão julgador da SRP concluiu pela sua
improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI SENAI SEBRAE
E AO SAT. MULTA. MULTA E TAXA SELIC APLICADAS CONFORME O
DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL
DE 10 ANOS. Lançamento por solidariedade em face da realização de obra de
construção civil. No âmbito do contencioso administrativo não se declara a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo. Competência exclusiva do
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000224/2008-46

Poder Judiciário. Multa e Juros aplicados conforme o disposto na legislação
previdenciária. Prazo decadencial previsto no art. 45 da Lei 8.212/91. Multa e Taxa
SELIC aplicadas conforme o disposto na legislação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/9/06, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 169, a Contribuinte, interpôs o recurso voluntário de fls. 174 a 223, em
10/10/06, alegando, em síntese, que:
- É desnecessário o depósito prévio para interposição de recurso;
- “Não agiu com acerto o fisco previdenciário já que a utilização do percentual de
40% (quarenta por cento) sobre o total da fatura para efeito de apuração da mão de obra, só é
utilizado quando não houve aplicação/ fornecimento de material na obra, o que não é o caso da
obra fiscalizada, já que. nesta obra, houve, SIM, UTILIZAÇÃO DE MATERIAL, e o contrato
é bem claro quanto a obrigação de fornecimento de materiais juntamente com a mão-de-obra”
(grifo no original);
- “Com efeito, o fisco previdenciário ao refutar a aplicação do percentual de 20%
sob a alegação que, embora esteja previsto no contrato o fornecimento de materiais, a empresa
impugnante não demonstrou que houve efetivamente de sua parte o fornecimento de tais
materiais, nega aplicação ao § 1° do art. 601 da IN 03/2005, o que não pode ocorrer sob pena de
estar ocorrendo prejuízo a empresa impugnante.” Nesse ponto, a Contribuinte discorre sobre
diversas Notas Fiscais;
- A retenção de 11% é ilegal, inconstitucional e abusiva, e atenta contra os
princípios constitucionais tributários;
- Há uma desproporção entre o valor da retenção por antecipação em relação à
mesma contribuição antecipada, ultrapassando muito o valor da contribuição devida, o que
representa um verdadeiro empréstimo compulsório inadmissível;
- Estaria ausente o elemento pessoa da Regra-Matriz de Incidência Tributária para
enquadrar a Recorrente como contribuinte do SESI, além do mais, não haveria norma a exigir a
contribuição ao SESI/SENAI;
- Seria inconstitucional a contribuição destinada ao “Seguro Acidente de Trabalho
– SAT”, no período exigido na Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), uma vez
que a definição dos graus de risco das atividades comerciais e industriais não deve se dar por
decreto, mas sim por lei;
- Seria inconstitucional a contribuição ao SEBRAE;
- Seria inconstitucional a cobrança de juros SELIC;
- Seria inconstitucional a multa aplicada, alegando ter caráter confiscatório.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, por sua vez, na condição de responsável solidária, foi
cientificada da decisão em 12/5/06, segundo o AR de fl. 42, apresentou o recurso voluntário de
fls. 250 a 262, em 11/10/06, no qual questiona a sua responsabilidade solidária, alegando, ainda:
- Falta de esclarecimentos a respeito das “inconsistências encontradas na
contabilidade da Construtora Castro”;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000224/2008-46

- Decadência do direito de o INSS promover o lançamento das contribuições cujos
fatos geradores ocorreram entre junho/1998 e agosto/1998;
- Equivoco na apuração do débito previdenciário ao não ter sido considerado, pela
fiscalização, o fornecimento de materiais pela Construtora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento dos recursos voluntários
O recurso voluntário da Contribuinte (CASTRO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA) é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço. Contudo, não conheceremos do recurso voluntário interposto pela
responsável solidária (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS), haja vista a apresentação intempestiva da impugnação, o que
levou a não instauração do contencioso em relação à mesma.
Da ocorrência de fato superveniente
Nos termos do art. 45, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, o
direito de a Seguridade Social de apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a referenciada Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008),
nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Pois bem, em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer
PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000224/2008-46

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Conforme se observa, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus
créditos passou a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que
o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de
pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Sendo assim, no caso em tela, como o lançamento diz respeito ao período de
1o/6/98 a 31/8/98, segundo o relatório fiscal de fls. 7 a 10, e considerando que a ciência do
lançamento ocorreu somente em 4/5/06 (vide NFLD de fl. 2), tem-se que, por qualquer uma das
regras do CTN (art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I), o crédito lançado restou integralmente
atingido pela decadência.
Desse modo, em razão da perda de objeto, não faremos a análise do recurso
voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto pela Contribuinte
(CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.) e por não conhecer do recurso
voluntário interposto pela responsável solidária (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA
DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS), haja visa a não instauração do
contencioso administrativo em relação à mesma, e voto por cancelar integralmente o crédito
lançado, uma vez que atingido pela decadência, a qual reconhecemos de ofício. Desse modo, em
razão da perda de objeto, não faremos a análise do recurso voluntário da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital